Tribunal: STF
Processo: RE 1410376
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão que possui a seguinte cuja ementa: 



    “Servidores públicos estaduais aposentados - Médico I - Pretensão de promoção e reenquadramento funcional para as classes de Médico II, ou Médico III, nos termos da Lei nº 1.193/13 que foi alterada pela Lei nº 1.239/14 – Inadmissibilidade - Plano de cargos e carreira não significa paridade remuneratória - Inexistência de redução nominal dos proventos e de direito adquirido a regime jurídico - Sentença de improcedência mantida - Recurso improvido” (pág. 23 do documento eletrônico 3).



    Neste RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do seu art. 40, § 8° e do art. 7º da EC 41/2003 (págs. 51-56 do documento eletrônico 4 e págs. 1-8 do documento eletrônico 5).



    Antes da remessa dos autos a esta Corte, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, com base na determinação do STF para aplicação da tese firmada no julgamento do RE 606.199/PR (Tema 439 da Repercussão Geral), devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil. Todavia, a decisão foi mantida em acórdão assim ementado:



    “Processo civil. Juízo de adequação. RE n° 606.199/PR (Tema n° 439 do STF). Acórdão em conformidade com o paradigma. Acórdão mantido” (pág. 2 do documento eletrônico 32).



    Bem examinados os autos, verifico que a pretensão recursal merece ser parcialmente acolhida.



    Isso porque no que diz respeito à reestruturação da carreira e ao direito a recebimento, pelos aposentados, dos proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira instituída pela Lei Complementar 1.193/2013, alterada pela Lei Complementar 1.239/2014, do Estado de São Paulo, no julgamento do Recurso Extraordinário 606.199/PR, da relatoria do Ministro Teori Zavascki, o Supremo Tribunal Federal, em caso análogo, reconheceu a Repercussão Geral do tema em questão e decidiu da seguinte forma:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EXTENSÃO, A SERVIDORES APOSENTADOS, DE VANTAGENS CONCEDIDAS A SERVIDORES ATIVOS. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. ARTIGO 40, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO (REDAÇÃO ANTERIOR À EC 41/03). INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PECULIARIDADES DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DECORRENTE DA LEI 13.666/02 DO ESTADO DO PARANÁ. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. Segundo a jurisprudência firmada em ambas as Turmas do STF, não há direito adquirido a regime jurídico. Assim, desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente. Precedentes.



    2. Todavia, relativamente à reestruturação da carreira disciplinada pela Lei 13.666/02, do Estado do Paraná, assegura-se aos servidores inativos, com base no artigo 40, § 8º, da Constituição Federal (redação anterior à da EC 41/03), o direito de ter seus proventos ajustados, em condições semelhantes aos servidores da ativa, com base nos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e da titulação, aferíveis até a data da inativação.



    3. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento”.



    Assim, tendo em vista que os recorrentes não têm direito adquirido a regime jurídico e que não houve redução de salário, o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jusrisprudência desta Corte.



    Quanto ao requisito objetivo decorrente de tempo de serviço, colho trecho do voto do Ministro Roberto Barroso no julgamento do RE 606.199/PR:



    “A decisão impugnada, que é a decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, entendeu que, estando o servidor inativo enquadrado no último patamar da carreira, num novo plano de reclassificação, ele não poderia figurar em nível diverso do que aquele em que se encontrava. Quanto a esse ponto, eu estou de pleno acordo com a posição do Ministro Teori Zavascki, porque não há um direito adquirido de permanecer no último patamar da carreira quando venha um novo plano de cargos. Porém, aqui, o que me chamou a atenção é que esses servidores, já aposentados, foram enquadrados num nível intermediário, portanto, no mesmo patamar do que os ativos, de modo que não há um problema de isonomia. Os inativos foram enquadrados no mesmo patamar em que estavam os ativos de nível mais elevado. Porém, a lei, em seguida, prevê, apenas para os que estão em atividade, uma possibilidade de promoção praticamente automática, baseada em três critérios que eram os seguintes: tempo de serviço, titulação e avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho do servidor inativo não é mais possível, mas se o servidor em atividade pode ser promovido, automaticamente, pelo tempo de serviço que tenha, ou pela titulação que tenha, em última análise, a lei está burlando a paridade estabelecida pelo 40, § 8º. De modo que a minha proposta de encaminhamento é dar provimento parcial ao recurso para permitir que os inativos também possam se reenquadrar com base nos dois critérios objetivos que eles podem ter: a titulação - evidentemente uma titulação obtida antes de passarem para a inatividade - e o tempo de serviço que tinham, evidentemente, antes de terem passado para a inatividade” (grifei).



    Verifico, porém, que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não procedeu ao exame daquele critério objetivo



    Nesse sentido, cito o ARE 797.477-Agr-segundo/SP, da relatoria do Ministro Edson Fachin, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. REESTRUTURAÇÃO O PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS. LEI 1.080/2008 DO ESTADO DE SÃO PAULO. REENQUADRAMENTO NO ÚLTIMO NÍVEL DA CARREIRA. IMPOSSIBILIDADE. RESSALVA QUANTO AOS SERVIDORES QUE SE APOSENTARAM SOB A REGRA DA PARIDADE. PROVENTOS AJUSTADOS EM CONDIÇÕES SEMELHANTES AOS SERVIDORES DA ATIVA. INCIDÊNCIA DOS REQUISITOS OBJETIVOS AFERÍVEIS ATÉ A DATA DA INATIVAÇÃO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar caso semelhante ao dos autos (RE-RG 606.199, do Estado do Paraná, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 09.10.2013), assegurou aos servidores públicos inativos, com base no art. 40, § 8º, da Constituição Federal (redação anterior à da EC 41/03), o direito de ter seus proventos ajustados, em condições semelhantes aos servidores da ativa, com base nos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e da titulação, aferíveis até a data da inativação.



    2. A decisão agravada está em conformidade com esse entendimento.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento”.



    Isto posto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, a fim de permitir, apenas, avaliação do requisito objetivo decorrente do tempo de serviço, para que seja verificado, caso a caso, o direito de ter proventos reajustados em condições semelhantes aos servidores da ativa.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2022.



                Ministro Ricardo Lewandowski



                            Relator